Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RAI No. 1003092.20.20222.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDO AGUIAR SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de urgência - no 1004609-14.2021.8.11.0059 movida em desfavor de RAVILA SOARES, indeferiu por ora o pedido liminar, por entender necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos”, (ID 74639560).
Assevera o agravante que: ‘restou demonstrado o fumus boni iuris, face à maioridade civil da ora agravada, acrescida da capacidade laborativa, inclusive estando em atividade laboral auferindo renda suficiente para garantir sua sobrevivência, sem deixar de mencionar o fato de que esta, constituiu casamento em julho de 2.021, conforme comprovado nos autos originários (ID no 73215487). Por considerar ainda, a idade avançada (68) do agravante que, não dispõe de renda fixa, extraindo o seu sustento do labor na pequena parcela rural localizada no P.A. Santo Antonio da Mata Azul, no município de Novo Santo Antonio/MT.’.
Argumenta quanto ao periculum in mora, eis que a manutenção da obrigação, mesmo que de forma provisória, causa enormes prejuízos ao agravante, não só porque permite a cumulação de uma dívida injusta e indevida (falta de um de seus pressupostos básicos, como se disse), mas “principalmente” pelo fato de submeter uma pessoa idosa, sem renda fixa, trabalhador rural, a possível prisão civil.
Assevera que a existência da obrigação alimentícia pressupõe não só a necessidade daquele que pede os alimentos, mas também a possibilidade daquele que assume a obrigação, nos termos do artigo 1964, §1o e, 1695, ambos do CPC.
Afirma que a agravada é capaz, saudável, casada, em atividade laboral e não frequenta curso superior. Portanto Excelência, devendo ser reformada a r. decisão, por medida de direito e justiça.
Requer o provimento do presente recurso, com escopo de “suspender” a obrigação alimentícia que o agravante tem em face da sua filha maior, ora agravada; seja concedido liminarmente ao agravante, os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 ao 102 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal; bem como para que apresente provas de que realmente faz jus a manutenção da pensão alimentícia por ter atingido a maioridade.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator